Tribunal: TJES
Processo: 0006085-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006085-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLOVIS VANDERLEI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO § 4º, II, DO ART. 121 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de feminicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, pessoa maior de 60 anos (art. 121, § 2º, incs. I, IV e VI, e § 7º, inc. II, do CP), à pena de 30 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se a pena imposta foi fixada de forma proporcional e adequada, à luz da valoração dos vetores do art. 59 do CP e da fração de aumento aplicada em razão da causa de aumento do § 4º, inciso II, do art. 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A culpabilidade é validamente negativada diante da violência extrema e da conduta repugnante do agente, que revela grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.

2.
Os antecedentes devem ser considerados neutros, uma vez que a condenação anterior fundamenta a agravante da reincidência.

3.
A conduta social do réu não é negativada, pois os elementos citados na sentença (uso de drogas e resistência à prisão) não são suficientes para aferir desvio de comportamento em sociedade.

4.
A personalidade do réu é negativada com base em sua frieza e agressividade, elementos que independem de laudo técnico e foram extraídos do conjunto probatório.

5.
Os motivos do crime, fundados na recusa da vítima em continuar a relação e em permitir a permanência do réu na residência, revelam desprezo pela autonomia feminina e justificam valoração negativa.

6.
As circunstâncias do crime, marcadas por histórico de agressões e grave vulnerabilidade da vítima (idosa e cadeirante), demonstram maior gravidade do que o tipo penal já abrange.

7.
As consequências do crime extrapolam o resultado naturalístico, gerando sofrimento psicológico acentuado aos familiares, o que justifica a exasperação da pena.

8.
O comportamento da vítima é neutro, pois não contribuiu para a ocorrência do crime.

9.
Diante do afastamento da avaliação negativa dos vetores dos antecedentes, conduta social e comportamento da vítima, a pena-base deve ser proporcionalmente reduzida, em observância aos critérios estabelecidos no Tema 1.214 do STJ.

10.
Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da idade (réu com mais de 70 anos) compensa a agravante da reincidência.

11.
A causa de aumento do § 4º, II, do art. 121 do CP (vítima mulher maior de 60 anos) é aplicável, pois a ofendida contava com 62 anos à época dos fatos, sendo adequada a fração máxima (1⁄2), em razão da intensidade da violência empregada, histórico de agressões e discricionariedade conferida ao Magistrado.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido
para rever a dosimetria e redimensionar a pena para
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, I, 121, § 2º, incs. I, IV e VI, § 4º, II, e § 7º (redação anterior à Lei 14.994/2024), Tema 1.214 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006085-62.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLOVIS VANDERLEI DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CLÓVIS VANDERLEI DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de
Cariacica
/ES (
Id. 11409740
), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
feminicídio
,
qualificado por motivo torpe
e

meio que dificultou a defesa da vítima,
pessoa maior de 60 (sessenta) anos

(art. 121, §
2
º,
inc
s
. I,
IV e VI
,
e § 7º, inc. II,
do CP –
com a redação anterior à Lei 14.994/2024
),
à pena de
30
(
tr
inta
) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento
fechad
o.

A
Defensoria Pública Estadual
sustenta que as circunstâncias judiciais
foram
erroneamente v
aloradas,
e requer
o
redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal.

Requer mais,
o
decote
ou
abrandamento

do percentual
de
majoração
aplicado
em razão do reconhecimento da causa de aumento do § 4º, inc. II, do art. 121 do CP
1

(Id.
11409744
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
tarde de 10/8/2022, na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4.687, bairro São Pedro, nesta capital, o ora apelante
assassinou
sua ex-companheira, Marilene Ferraz de Oliveira,
cadeirante
de 68 (sessenta e oito) anos de idade.

Apurou-se que, no dia dos fatos,
Marilene determinou que o ex-companheiro deixasse a residência, pois não suportava mais sofrer agressões e humilhações.

O réu aguardou que a vítima ficasse sozinha, retornou ao local, adentrou o imóvel sem autorização, imobilizou- a e desferiu- lhe múltiplos golpes de faca, que resultaram em sua morte.

A defesa
não se insurge quanto à
autoria

e

materialidade
, postulando, por outro lado, pel
a revisão da dosimetria.

P
asso a apreciar a pretensão recursal.

Na
1ª fase da dosimetria
,
a
pó
s
analisar os vetores do art. 59,
caput
, do C
P
2
,
o
Magistrado
fixou
pena-base
mais severa que a mínima (
20 anos de reclusão
)
.

A
defesa
sustenta que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
antecedente
s
,
conduta social, personalidade, motivos
e
circunstâncias do crime
foram
erroneamente v
aloradas,
e
que, em razão disso, a
basilar

foi
aplicada
de forma
desproporcional.

No tocante à
c
ulpabilidade,
compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta,
foi

negativada
considerando a demonstração de

“
absoluto desprezo e total insensibilidade para com a vida humana, mediante (...) conduta repugnante
”
.

A
avaliação desfavorável merece ser mantida, pois, a
despeito da
repulsa
que todo crime enseja, a
reprovabilidade
e censurabilidade
da conduta

se
sobrep
ôs
ao que
comumente
se verifica,
pois foi empregada violência desproporcional,
que
revel
ou
e
xtrema
crueldade,
covardia
e repugnância,
a ensejar resposta penal superior
.

Quanto aos
a
ntecedentes,

em que pese
o Magistrado
ter destacado que
“o acusado possui registro de condenação criminal, transitada em julgad
o
”
,
t
al vetor deve ser considerado
como

neutro
,
pois
f
undamentou o reconhecimento da
agravante da reincidência.

O vetor da
conduta social

também
deve ser considerado como
neutro
, pois a
menção de que
“
O acusado fazia uso regular de álcool e drogas afins e possuía, ao tempo
dos fatos, grande força física, sendo relatado que possu
ía
habilidade em artes marciais, havendo, inclusive, resistência à prisão
”
,
não são suficientes para avaliar o comportamento do a
gente em
sociedade
.

Já
o
valor negativo da
personalidade

foi
atribuído
a partir d
a
observação
d
a
agressividade e impiedade empregadas n
o
evento,
características
que
não se confundem com as elementares do crime,
mas
indicam
maior periculosidade e
menor sensibilidade ético-moral
, justificando a majoração da pena-base
3
.

Destaco

que, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada n
o STJ
, a valoração negativa da personalidade independe de laudo técnico,
e pode ser aferida pelo sentenciante a partir dos dados constantes dos autos, como laborou o Magistrado
.

Quanto aos
motivos
do crime
,
procedo o reforço de fundamentação
para manter a avaliação
desfavorável
,
pois,
a toda evidência,
o réu praticou o crime por não aceitar o fim do relacionamento
amoroso e a coabitação com a ofendida,
revelando o maior desvalor da conduta
.

Em semelhante sentido, cito precedente do
STJ
:
AgRg no HC 652.779/SC,
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.

No que se refere
às
circunstâncias do crime
, a sentença destacou o histórico de violentas agressões e a
grave vulnerabilidade da vítima (idosa e cadeirante),
elementos
que foram
extraídos da prova testemunhal,
que
demonstra
m
maior gravidade do que o tipo penal já abrange
,
e

justificam a exasperação da pena-base.

Indo adiante, necessário destacar
que o aumento da basilar no tocante à
s
consequências
do crime
deve ser mantido, po
is a sentença registrou
dados concretos acerca d
os
danos psicológicos que a família sofreu
,
entendimento que não destoa da jurisprudência do STJ.

Já
o
comportamento da vítima
é
circunstância judicial
que deve ser considerado
neutr
a
, pois a
ofendida n
ão contribuiu para o evento.

Tudo apreciado,
fica mantida a
valoração negativa dos vetores

culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime,
e, por tal razão, não prospera o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

Por outro lado, tendo sido afastada
a avaliação
desfavorável
dos vetor
es
antecedentes,
c
onduta social
e
comportamento da vítima,
deve incidir a tese fixada no
Tema
Repetitivo
1.214 do STJ
, que estabelece
ser
“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
”

(STJ. REsp 2058971/MG,
Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024)
.

A
ssim,
atento ao
entendimento firmado no
Tema 1.214, também do STJ
4
,
procedo a
redução proporcional da pena-
base
para

17 (dezessete) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria,

compensadas a atenuante do art. 65, inc. I, do CP
(agente maior de 70 anos)
, com a agravante do art. 61. inc. I, do CP
(reincidência)
,
como laborou o Juiz de Direito,
fica a pena intermediária mantida no patamar de
17 (dezessete) anos.

A
última tese do recurso se refere à incidência e fração de aumento empregada na
3ª fase da dosimetria
,
em razão do reconhecimento da majorante
do § 4º, inc. II, do art. 121 do CP
(
vítima mulher m
aior de 60 anos)
.

A pretensão de decote não prospera,

pois restou
fartamente
d
emonstrado que a ofendida, à época dos fatos,
contava com 62
(sessenta
e dois
) anos
de idade
.

Já a

fração de aumento

foi estabelecida de forma concreta, destacando
l
es
ões
e
histórico de agressões
físicas
que antecederam a morte da vítima, elemento que encontra correspondência com as provas apuradas,
e
é fundamento
suficiente
para adoção d
o

coeficiente
máximo
de majoração
(metade)
,
em especial,
se considerado
o
j
uízo discricionário do
Magistrado
5
.

Desse modo
, na
3ª fase da dosimetria
, presente a c
ausa de aumento do § 4º, inc. II, do art. 121 do CP
(
vítima
mulher maior de 60 anos),
e mantido
o percentual de majoração
empregado
na sentença,
qual seja,

1⁄2 (
metade
)
, fi
ca
a pena definitiva
redimensionada para
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DISPOSITIVO:

Firmado
no exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para rever a dosimetria e redimensionar a pena para
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: (...)

II – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3

STJ.
REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

4
Em semelhante sentido: TJES. TJES. REVISÃO CRIMINAL: 50188585820248080000, Relator.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 3/4/2025, DJe: 8/5/2025.

5
TJES. ApCrim 0005750-10.2022.8.08.0035. Rel.: Des. Willian Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 8/11/2023. Dje: 9/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.